Tribunal: STM
Processo: 7000475-72.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO RECONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE.
O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, configura-se com a
inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
É inegável que a inserção de dados que não condiziam com a situação real da empresa,
permitindo a sua participação no Pregão, quando, na verdade, a empresa constava no Cadastro
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), acabou por criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, o que atenta contra a Administração Militar que, em razão dessas
informações inverídicas, adjudicou a proposta do Réu, habilitando-o, inclusive, para contratações
futuras.
Embora o Acusado, desde a fase inquisitorial, tenha declarado o desconhecimento, o acervo
probatório colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual a referida sanção
administrativa foi imposta à empresa do Réu permitem concluir pela existência do dolo na
conduta praticada, ainda que em sua modalidade indireta.
Afinal, ainda que o Réu não tenha sido notificado de que contra ele sopesava um procedimento
administrativo decorrente do não cumprimento da obrigação contratual que resultou na sanção
aplicada pela municipalidade, não se pode olvidar que, sendo o proprietário da empresa e que,
como ele próprio declarou em Juízo, já tendo participado de outros certames, poderia e deveria
conhecer as consequências da inexecução total ou parcial do contrato, entre as quais a descrita
no inciso IV do artigo 87 da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
Ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida a posterior verificação pela Administração
Pública Militar, ainda assim o delito de falsidade ideológica ter-se-ia consumado no momento em
que os dados inverídicos foram inseridos no Sistema, antes mesmo da averiguação.
Mais para além, a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente não só foi aceita como
verdadeira, como garantiu a adjudicação da empresa do Réu e a posterior homologação do seu
lance no certame licitatório, de modo que se observa, no caso concreto, não somente a
consumação do delito, como também o seu exaurimento, não cabendo se falar na inexistência
de crime.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
Em que pesem os argumentos ministeriais tendentes a considerar como circunstância judicial
desfavorável os antecedentes do Réu, notadamente a existência de outras investigações,
inclusive a que gerou este processo, esse entendimento não encontra eco no Enunciado nº 444
da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "(...) É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (...)".
Quanto ao argumento ministerial dando conta de que a pena-base deveria ser majorada haja
vista que o Réu não demonstrou arrependimento e, pior, demonstrou insensibilidade e
indiferença pois continuou praticando essa conduta em outros quartéis, o pressuposto com base
no qual o Órgão de Acusação concluiu pelo sopesamento dessa circunstância como negativa diz
respeito, tão somente, à reiteração de condutas delitivas, o que, a toda evidência, mais se
assemelha ao eventual reconhecimento da reincidência e, ainda assim, desde que houvesse o
trânsito em julgado da anterior condenação.
Além disso, conforme já decidiu esta Corte Castrense, no sopesamento das circunstâncias
judiciais, previstas no art. 69 do CPM, o juiz valora positivamente o arrependimento do agente se
estiver inconteste nos autos, mas a sua ausência não eleva, por si só, a pena imposta ao agente.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/04/2023, 18:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890047803660&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-72.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/04/2023, 18:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890047803660&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-72.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CRISTIANO FREITAS LEITE
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA
DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
APLICAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
NÃO
RECONHECIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, configura-se com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa
da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente da que
deveria constar.
É inegável que a inserção de dados que não condiziam com a situação
real da empresa, permitindo a sua participação no Pregão, quando, na verdade, a
empresa constava no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), acabou
por criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que
atenta contra a Administração Militar que, em razão dessas informações inverídicas,
adjudicou a proposta do Réu, habilitando-o, inclusive, para contratações futuras.
Embora o Acusado, desde a fase inquisitorial, tenha declarado o
desconhecimento, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual a referida sanção administrativa foi imposta à empresa do Réu
permitem concluir pela existência do dolo na conduta praticada, ainda que em sua
modalidade indireta.
Afinal, ainda que o Réu não tenha sido notificado de que contra ele
sopesava um procedimento administrativo decorrente do não cumprimento da
obrigação contratual que resultou na sanção aplicada pela municipalidade, não se
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
2/33
pode olvidar que, sendo o proprietário da empresa e que, como ele próprio declarou
em Juízo, já tendo participado de outros certames, poderia e deveria conhecer as
consequências da inexecução total ou parcial do contrato, entre as quais a descrita
no inciso IV do artigo 87 da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993).
Ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida a posterior
verificação pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de falsidade
ideológica ter-se-ia consumado no momento em que os dados inverídicos foram
inseridos no Sistema, antes mesmo da averiguação.
Mais para além, a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
não só foi aceita como verdadeira, como garantiu a adjudicação da empresa do Réu
e a posterior homologação do seu lance no certame licitatório, de modo que se
observa, no caso concreto, não somente a consumação do delito, como também o
seu exaurimento, não cabendo se falar na inexistência de crime.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
Em que pesem os argumentos ministeriais tendentes a considerar como
circunstância judicial desfavorável os antecedentes do Réu, notadamente a
existência de outras investigações, inclusive a que gerou este processo, esse
entendimento não encontra eco no Enunciado nº 444 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (...)”.
Quanto ao argumento ministerial dando conta de que a pena-base
deveria ser majorada haja vista que o Réu não demonstrou arrependimento e, pior,
demonstrou insensibilidade e indiferença pois continuou praticando essa conduta em
outros quartéis, o pressuposto com base no qual o Órgão de Acusação concluiu pelo
sopesamento dessa circunstância como negativa diz respeito, tão somente, à
reiteração de condutas delitivas, o que, a toda evidência, mais se assemelha ao
eventual reconhecimento da reincidência e, ainda assim, desde que houvesse o
trânsito em julgado da anterior condenação.
Além disso, conforme já decidiu esta Corte Castrense, no sopesamento
das circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, o juiz valora positivamente
o arrependimento do agente se estiver inconteste nos autos, mas a sua ausência não
eleva, por si só, a pena imposta ao agente.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
3/33
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 10 de março de 2022, que condenou o Civil CRISTIANO FREITAS LEITE à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 312 do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de dezembro de
2019, nos seguintes termos:
“(...) Em 12 de maio de 2015, o civil Cristiano Freitas Leite, emitiu Declaração de
Inexistência de Fato Superveniente, na qual afirma não existirem fatos impeditivos
para a participação da sua empresa no processo licitatório referente ao Pregão nº
04/2015, realizado pelo 8º B Log (evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 20). A empresa C.
Freitas Leite, CNPJ nº 14.644.845/0001-24, foi declarada vencedora no referido
certame.
Ocorre que a empresa já havia sido declarada inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública pelo prazo de dois anos, a partir de 08/1/2015, em
face do artigo 87, IV, da lei 8.666/93 (evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 1).
A inidoneidade da empresa não foi constatada pelos responsáveis no processo
licitatório (evento 1 - 8-IP-PROCE, fl. 8).
A empresa já estava impedida de participar de licitações desde 8/1/2015, entretanto
o civil Cristiano emitiu Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, com o
objetivo da empresa C.Freitas Leite sair vencedora no Pregão nº 04/2015, realizado
pelo 8º B Log, praticando, de forma dolosa, o crime de falsidade ideológica.
A notícia do crime chegou a esta PJM em Porto Alegre por intermédio do Ofício nº
211, de 15/10/2018, oriundo da PJM em Bagé (evento 1 - 1-IP-PROCE, fl. 12).
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
4/33
Assim procedendo, o denunciado está incurso nas sanções do Art. 312, do Código
Penal Militar, que trata do crime de Falsidade ideológica.
Cumpre dizer que além do crime de falsidade ideológica, o denunciado praticou
crime licitatório, que foi atingido pelo instituto da prescrição, conforme Promoção
de Arquivamento deste MPM (evento 13).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada
a presente denúncia, com a citado dp (sic) denunciado, para ser processado e
julgado, perante essa Justiça Especializada, seguindo-se com os demais atos
processuais até final condenação, ouvidas as testemunhas ao final arroladas (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2015 (Processo Administrativo nº
64129.001355/2015-47), cujo objeto foi “(...) o registro de preços de material e
equipamento de rancho do BRABAT 23, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”;
2) Dados do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no
qual constava as seguintes informações:
“(...) EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA (...) C. FREITAS LEITE -
14.644.845/0001-24 (...) Tipo da Sanção (...) INIDONEIDADE – LEI DE
LICITAÇÕES (...) Data de início da sanção 07/01/2015 (...) Data de fim da sanção
07/01/2017 (...) ÓRGÃO SANCIONADOR (...) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO BOM (...)”;
3) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, datada de 12 de
maio de 2015, referente ao Pregão Eletrônico nº 4/2015 UASG 160389, dando conta
de que “(...) C. FREITAS LEITE – ME, CNPJ 14.644.845/0001-24, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar
ocorrências posteriores.”;
4) Complemento ao Relatório de Análise e Monitoramento nº 04/2018,
de 11 de outubro de 2018, elaborado pelo Núcleo de Pesquisa e Análise de Contas
Públicas da Procuradoria de Justiça Militar em Bagé – RS, nos seguintes termos:
“(...) No dia 12 de maio de 2015, foi realizado pela referida Organização Militar o
Pregão Eletrônico nº 4/2015.
Neste certame, a empresa C. Freitas Leite – ME sagrou-se vencedora no item 48
(equipamento multiuso cozinha - tigela aço inox) (ANEXO 5).
Em 15 de julho de 2015, foi homologada a adjudicação do processo licitatório, pela
autoridade competente, senhor Paulo Caetano Martins de Oliveira.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
5/33
Quando da participação no Pregão nº 4/2015, a empresa C. Freitas Leite – ME
emitiu declaração de inexistência de fato superveniente, datada de 12 de maio de
2015: “C. FREITAS LEITE - ME, CNPJ nº 14.644,845/0001-24, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.” (ANEXO 6) (...)”;
5) Relatório de Informação nº 004/2018, de 18 de dezembro de 2018,
elaborado pelo Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas da
Procuradoria de Justiça Militar em Porto Alegre, o qual consignou que:
“(...) 7. O Pregão nº 00004/2015, para Registro de Preços, foi realizado pelo 8º B
Log, na forma eletrônica, com início em 12/05/2015 e término em 15/06/2015,
quando foi lavrada a respectiva ata, em que C. Freitas Leite, pessoa jurídica
registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º
14.644.845/0001-24, foi declarada vencedora para o fornecimento de bens cujo
valor global é na ordem de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
8. Ocorre que, desde 08/01/2015, referida pessoa jurídica já havia sido declarada
inidônea para, pelo prazo de dois anos, licitar ou contratar com a Administração
Pública, em razão de sanção aplicada com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, em seu artigo 87, inciso IV, de forma que não poderia, no período
compreendido entre 12/05/2015 e 15/06/2015, como ocorreu, ter participado do
certame realizado pelo 8º B Log e nem, tampouco, ter sido declarada vencedora
para o fornecimento de bens.
9. Por conseguinte, tal fato aponta para a hipótese prevista no elenco dos crimes e
das penas estabelecidos na já citada lei de licitações, em seu artigo 97 (...)
10. Ainda, não se pode olvidar a declaração emitida de forma eletrônica no sistema
de compras do governo federal, juntada às fls. 31 dos autos, cuja transcrição segue,
ipsis litteris:
“Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 4/2015 UASG 160389
C. FREITAS LEITE - ME, CNPJ nº 14.644.845/0001-24, declara sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Triunfo, 12 de Maio de 2015”.
11. É certo que mencionada declaração, emitida em 12/05/2015, não se coaduna
com a realidade, qual seja a inidoneidade para licitar com a Administração Pública
pelo prazo de dois anos, sanção aplicada à pessoa jurídica signatária do
documento em tela.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
6/33
12. Vale anotar, também, que consultas a sistemas corporativos do governo federal
realizadas em 17/12/2018, indicam que, no período compreendido entre
08/01/2015, data do registro da sanção de inidoneidade pelo prazo de dois anos, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), e 07/01/2017, data
que consta do mesmo cadastro como término da respectiva sanção, C. Freitas Leite,
pessoa jurídica registrada no CNPJ sob o nº 14.644.845/0001-24, foi beneficiária
de empenhos na ordem de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) (...)”;
6) Despacho da Procuradoria da Justiça Militar em Porto Alegre – RS,
de 7 de maio de 2019, referente à Notícia de Fato nº 131.2018.000105, nos seguintes
termos:
“(...) Trata-se de Notícia de Fato instaurada em função do recebimento de ofício do
Exmo. Promotor de Justiça Militar da PJM-Bagé, Dr. Soel Arpini, no qual noticia
que a empresa C. Freitas Leite fora considerada inidônea para participar do
Pregão Eletrônico n.º 4/2015, realizado pelo 8.º Batalhão Logístico, o que poderia,
em tese, configurar ilícito penal.
(...)
Considerando a gravidade do fato supracitado e a necessidade de aprofundar a
investigação, a decisão a ser tomada nestes autos é pela instauração de Inquérito
Policial Militar, a ser requisitado ao Comandante do 8º Batalhão Logístico (...)”.
No dia 19 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar requereu
“(...) o arquivamento do presente IPM, com fulcro no artigo 397, do Código de
Processo Penal Militar, em face da ocorrência da Prescrição da Ação Penal Militar,
nos termos do art. 125, VI, do Código Penal Militar, e a consequente Extinção da
Punibilidade.”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Nos autos da NF nº 131.2018.000105, MPM (sic) solicitou elaboração de
relatório ao Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas (NPAC),
que concluiu por haver indícios da prática do crime tipificado no artigo 97, caput,
da Lei nº 8.666/1993, cuja pena máxima prevista é 2 (dois) anos de detenção
(evento 1 - 4-IP-PROCE, fl. 15).
Entretanto, constata-se já se passaram mais de 4 (quatro) anos da ocorrência dos
fatos, que, por isso, acabam atingidos pelo Instituto da Prescrição, com a
consequente extinção da Pretensão Punitiva do Estado, ocasionando a Extinção da
Punibilidade, extinguindo-se também o Direito de Ação Penal, nos termos do artigo
125, VI do Código Penal Militar (...)”.
No dia 23 de agosto de 2019, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM
proferiu Despacho determinando que o Órgão ministerial se manifestasse “(...) sobre
o suposto crime de falsidade ideológica, pela emissão de declarações em nome da
empresa C. FREITAS LEITE - ME, conforme constou na solução do IPM (...) tendo
em vista a inadmissibilidade de arquivamento implícito (...)”.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
7/33
No dia 4 de setembro de 2019, o Parquet Castrense requereu a baixa
dos autos à origem, o que foi deferido pelo Juízo a quo, para que o Encarregado do
Inquérito Policial Militar informasse:
“(...) 1) se a declaração de inexistência de fato superveniente foi apresentada pelo
sr Cristiano Freitas Leite, proprietário da empresa C. Freitas Leite ME e/ou por
outro representante legal (ev 1 - 2 - IP-PROCE, fl 20);
2) juntada da documentação apresentada pela empresa no ato de sua habilitação no
processo licitatório e o nome de quem apresentou a documentação;
3) Informar quando a administração tomou ciência de que a empresa não poderia
participar de licitação por ter sido considerada inidônea.”.
No dia 7 de outubro de 2019, por intermédio do Ofício nº 004 A-IPM,
o 8º Batalhão Logístico remeteu ao Juízo a quo as diligências requisitadas, tendo
concluído que:
“(...) a) a declaração de inexistência de fato superveniente sobre a Empresa C.
Freitas Leite ME encontrava-se disponível no site ComprasNet à época da
habilitação ao processo licitatório, não sendo apresentada fisicamente pelo
proprietário da empresa Sr. Cristiano Freitas Leite, ou por outro representante
legal; 2) toda documentação exigida e apresentada pela empresa no ato de sua
habilitação neste processo licitatório ocorreu por postagem pelos correios, não
sendo possível assim identificar o responsável pela sua entrega física na OM e,
finalmente 3) a administração pública apenas tomou ciência de que a referida
empresa não poderia participar de licitação por ter sido considerada inidônea na
data de 07 de outubro de 2018, através do Ofício nº 162f20118/PJM/P0A/RS, pois
até então, este fato não havia sido identificado em nenhuma etapa do processo
licitatório, pelos motivos já expostos anteriormente.”.
Em consequência, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
9 de dezembro de 2019, tendo acrescentado, em 8 de janeiro de 2020, que:
“(...) o crime de falsidade ideológica foi cometido pelo denunciado em função da
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, afirmando não existirem fatos
impeditivos para a participação no processo licitatório referente ao Pregão nº
04/2015, emitida em 12/5/2015 (evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 2), sendo que em
8/1/2015, data anterior à emissão da declaração, portanto, a empresa havia sido o
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo
prazo de dois anos, a partir de 08/1/2015, conforme o artigo 87, IV, da lei 8.666/93
(evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 1).
Assim, o crime foi cometido na sede do 8º B Log, em face do processo licitatório
supracitado, Pregão nº 04/2015.”.
No dia 13 de janeiro de 2020 a Denúncia foi recebida e o Réu foi
devidamente citado em 7 de dezembro de 2020.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
8/33
Em Audiência realizada no dia 10 de março de 2021, foram inquiridas
as seguintes testemunhas da Acusação perante o Juízo de primeiro grau, estando
presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria Pública da União:
1) 2º Sgt Ex Alisson Diego Rodrigues da Cunha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor leu a Denúncia feita contra o senhor CRISTIANO?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: (...) o que o senhor sabe a respeito dessa acusação feita contra ele?
TESTEMUNHA: Na época do ocorrido, no ano de 2015, eu não pertencia ao BLog.
JUIZ: Então o senhor não sabe nada a respeito dessa Declaração de Inexistência
de Fato Superveniente que ele teria feito?
TESTEMUNHA: Não sei.
JUIZ: O senhor não estava no BLog nessa época então?
TESTEMUNHA: Não estava.
(...)
MPM: (...) o senhor foi encarregado do Inquérito Policial?
TESTEMUNHA: Eu fui escrivão.
(...)
MPM: O senhor se recorda da investigação desse fato?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A Denúncia diz que ele emitiu Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente, na qual afirma não existirem fatos impeditivos para participação de
sua empresa no processo licitatório (...) e ele já tinha sido declarada inidônea. O
senhor, quando acompanhou esse caso, viu essa documentação?
TESTEMUNHA: Foi checado.
MPM: E foi constatado que realmente foi isso o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim, ela estava (...) impedida de participar.
MPM: Inidônea?
TESTEMUNHA: Isso.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
9/33
JUIZ: E, de fato, ele firmou essa declaração?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: (...) o senhor tem conhecimento da Solução do IPM?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor confirma essa solução?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) essa conduta de, estando impedida de participar de licitações desde
2015, e o Civil CRISTIANO emitir Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente, para que ela pudesse entrar e sair vencedora no pregão, o senhor
tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Tenho.
JUIZ: A empresa estando impedida não poderia emitir um Declaração dessa
natureza?
TESTEMUNHA: Não sei. Como eu não estava trabalhando em 2015 na SALC, eu
não sei.
JUIZ: O senhor sabe se a empresa foi notificada da inidoneidade dela para
participar de processos licitatórios?
TESTEMUNHA: Também não sei.
JUIZ: De que tratava essa licitação?
TESTEMUNHA: Se não me engano, o item era cadeado.
JUIZ: E foi feito algum empenho, teve alguma aquisição desse material?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: (...) a OM checava as Certidões Negativas de Débitos e as Declarações de
Inexistência de Fatos Impeditivos das empresas após o pregão?
TESTEMUNHA: Eu não fazia parte da equipe naquele ano (...)”;
2) 1º Sgt Ex Leandro Luiz da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor participou do processo licitatório 4/2015?
TESTEMUNHA: Sim, pelos documentos verifiquei que sim.
JUIZ: Qual era a sua função?
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
10/33
TESTEMUNHA: Eu integrava a equipe de apoio.
JUIZ: O senhor sabe se o CRISTIANO FREITAS LEITE emitiu uma Declaração
falsa para se habilitar nesse pregão?
TESTEMUNHA: (...) eu não posso dizer que ele emitiu. A princípio, quando o
licitante entra no sistema, ele já faz isso automaticamente no sistema para poder
comprovar que ele tem a capacidade técnica para poder participar do pregão.
JUIZ: O senhor está me dizendo que não foi ele que emitiu isso? Que é feito
automaticamente?
TESTEMUNHA: Não. Isso é feito pelo licitante ou pelo representante dele, até onde
eu sei.
JUIZ: Então ele teria emitido uma Declaração que não correspondia com a
realidade?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ele estava impedido e a empresa dele havia sido declarada inidônea desde
janeiro de 2015. Está correto isso?
TESTEMUNHA: Eu não tenho como me lembrar disso, porque já faz bastante
tempo. Esse processo até me causou estranheza quando eu recebi ele (sic), porque
já havia passado alguns anos. As consultas eram feitas na época do certame, mas
eu não tenho como lembrar se, na época, isso foi verificado.
JUIZ: O senhor sabe se ele foi notificado de que estaria impedido de participar de
licitações desde janeiro de 2015?
TESTEMUNHA: Poderia ter sido, mas não sei se foi feito.
(...)
JUIZ: O senhor se recorda se foi feita alguma compra? Algum empenho?
TESTEMUNHA: Não sei. Se foi sistema de registro de preço, não existe a
obrigatoriedade de fazer a contratação logo após a licitação, então eu não sei se foi
feita alguma aquisição depois da homologação.
JUIZ: O senhor sabe se ele foi o vencedor desse pregão?
TESTEMUNHA: A princípio, eu acho que sim. Porque ele está arrolado que foi
homologado para ele.
MPM: (...) o senhor se recorda de depoimentos prestados anteriormente sobre isso?
TESTEMUNHA: Sim, eu prestei um depoimento durante a fase de IPM (...)
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
11/33
MPM: O senhor já disse que não se recorda dos fatos, mas na época do depoimento
o senhor se recordava?
TESTEMUNHA: Provavelmente (...) eu lembrava de alguma coisa.
MPM: E o senhor confirma que na época do depoimento o senhor falou dos fatos
com lembrança deles e falou somente a verdade?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) eu reafirmo que nós seguíamos os procedimentos
dentro daquilo que estava previsto na legislação. Mas eu não consigo recordar com
minúcias o que foi verificado na época (...)
DPU: (...) a testemunha se recorda se, como regra, eram checadas as Certidões
Negativas de Débitos das empresas, bem como as Certidões de Idoneidade ou
Inidoneidade? Em qual momento eram certificadas essas certidões?
TESTEMUNHA: Tem um momento do processo de pregão, que é a fase de
habilitação, em que as empresas, à época, remetiam as documentações dentro do
prazo estipulado pelo pregoeiro e o pregoeiro fazia a análise dessa documentação.
DPU: E era comum alguma empresa começar com idoneidade, mas no decorrer do
processo se verificar algum fato que a impedia de continuar no processo licitatório?
TESTEMUNHA: Comum não era, porque não é legal isso. O que aconteceu foi uma
coisa esporádica, eventual. A gente (sic) prima pelo atendimento ao edital e essas
questões eram verificadas.
DPU: E se verificada a impossibilidade da emissão de uma CND ou de uma
Certidão de Idoneidade, o procedimento era a desclassificação da empresa ou sua
inabilitação no processo licitatório?
TESTEMUNHA: Sim, a gente segue o ditame do Edital e, provavelmente, isso
estava amarrado lá.
DPU: Quais eram as certidões que aquele que concorreria teria que fazer para
iniciar e se habilitar no processo licitatório?
TESTEMUNHA: Uma coisa que me vem na cabeça, que é uma coisa que já
acontece há um tempo, é o SICAF, a Certidão de Débitos Trabalhistas, e a questão
que o cerne desse caso, que é o CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas). Essas eram algumas que me vieram à cabeça agora.
DPU: Então a testemunha confirma que todas essas Certidões eram checadas pela
Administração?
TESTEMUNHA: Regulamente sim.
DPU: Quando a empresa se inscrevia para participar de uma licitação, a empresa,
ou seu representante, faziam essas Declarações no próprio sistema?
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
12/33
TESTEMUNHA: (...) a gente (sic) não olha o lado do licitante. Nós utilizamos a
parte do Governo, é outra forma de operar o sistema, mas até onde eu sei, eles
fazem essa Declaração no sistema, marcando lá um “x” em algum lugar, algum
campo, informando a sua condição (...) isso é feito pelo representante da empresa
(...)
DPU: Nesse caso, foi apurado se o Acusado foi notificado do caso que ensejou essa
inidoneidade?
TESTEMUNHA: Isso eu não sei te dizer (...)”.
No dia 2 de junho de 2021, foi inquirido o 1º Ten R2 Ex Maurício da Silva Porcher
Leal, testemunha arrolada pela Acusação, o qual afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor tem conhecimento dos fatos narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Sim (...)
JUIZ: (...) o senhor concorda com os termos da Denúncia?
TESTEMUNHA: Durante o Inquérito eu tive acesso às informações e uma das
perguntas que me foi feita foi quanto a essa Declaração. Essa Declaração é comum
e é feita por todos os licitantes previamente à participação na licitação. Então era
pré-requisito para ele participar da licitação (...) ele só marca o “ok” e ela já
preenche sozinha.
JUIZ: Mas segundo a Denúncia, a empresa já havia sido declarada inidônea para
participar e mesmo assim ele teria emitido essa Declaração.
TESTEMUNHA: Pelo que eu tenho conhecimento sim. A Declaração foi feita no
momento em que ele ingressou na licitação.
JUIZ: Mas o senhor tem conhecimento de que a empresa dele era inidônea para
participar da licitação?
TESTEMUNHA: Não, não teria como eu saber. A partir do momento que ele faz
aquela Declaração, a gente (sic) não tem conhecimento (...)
JUIZ: O senhor tem alguma ligação com a empresa dele?
TESTEMUNHA: Não. Eu era o pregoeiro da licitação.
(...)
JUIZ: Mas temos a informação de que inidoneidade da empresa não foi constada
no processo, foi constatada depois.
TESTEMUNHA: Eu não me lembro exatamente como foi identificado que ele havia
sido declarado inidôneo, mas parece que foi por uma Prefeitura Municipal, mas no
processo licitatório isso não foi verificado.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
13/33
(...)
JUIZ: O senhor confirma as declarações que prestou no Inquérito?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Houve alguma irregularidade nesse processo licitatório?
TESTEMUNHA: Não, o processo correu dentro da legalidade. Depois, verificando
as Certidões, durante as investigações, me parece que era um sistema no Conselho
Nacional de Justiça que se verificava essas questões de idoneidade, mas não
aparecia quando ela foi incluída.
(...)
MPM: (...) à época desse certame licitatório em que o Acusado apresentou a
Declaração supostamente falsa, a testemunha era militar do BLog?
TESTEMUNHA: Exatamente, eu era o pregoeiro responsável pela licitação.
MPM: E essa Declaração de idoneidade para contratar com a Administração
Pública era formalizada no procedimento licitatório de que forma?
TESTEMUNHA: Através do ComprasNet, quando ele vai ingressar na licitação, ele
é obrigado a preencher diversas Declarações e uma delas é a Declaração de
idoneidade.
MPM: Foi dessa forma que ele apresentou?
TESTEMUNHA: Exato. Quando eu começo a avaliar as propostas, eu tenho que
verificar diversas Declarações, e essa é uma delas.
MPM: É emitido alguma documentação nesse momento?
TESTEMUNHA: É uma Declaração eletrônica que pode ser impressa. Ela foi
impressa durante o Inquérito.
DPU: (...) em algum momento o depoente teve contato com a pessoa do senhor
CRISTIANO?
TESTEMUNHA: A gente tem contato no sistema com o representante da empresa.
Não tenho certeza se tive contato com ele através do sistema do ComprasNet,
durante a sessão pública (...)
DPU: Esse contato era referente à licitação ou a algum problema que decorreu no
processo licitatório?
TESTEMUNHA: Não me recordo, mas durante a sessão são feitos todos os
contatos, solicitando a documentação. É o procedimento comum. Não tenho como
me lembrar do que foi falado especificamente com a empresa (...)”.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
14/33
No dia 6 de junho de 2021, a Defensoria Pública da União requereu
“(...) a intimação do titular da ação penal para que, se assim entender, formule, na
forma do art. 28-A do CPP, proposta de ANPP.”, tendo o Órgão Ministerial se
manifestado nos seguintes termos: “(...) não conheço da proposta indevidamente
feita em juízo e que ainda que tivesse o mérito enfrentado teria resposta negativa,
como bem fundamentado acima.”.
Em 27 de julho de 2021, o Órgão de Defesa declinou do arrolamento
de testemunhas, bem como apresentou Recurso Administrativo contra o não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, requerendo a sua remessa à
Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Militar –
CCR/MPM, tendo sido o pleito defensivo deferido pelo Juízo a quo, em 30 de julho
de 2021, “(...) sem qualquer prejuízo ao prosseguimento da marcha processual.”.
O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 8 de setembro de 2021,
tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor tem conhecimento do teor da Denúncia?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: (...) o que o senhor tem a dizer a respeito dessa Declaração de Inexistência?
Nós temos uma cópia dela aqui.
ACUSADO: (...) na época eu participava de vários pregões eletrônicos (...) e como
no pregão eletrônico é no início que tu vai formular as propostas, que tu vai
mandar a proposta, já aparece essa afirmação dessa declaração. Então, às vezes
existe um lapso temporal, às vezes de 6 (seis) meses, 7 (sete) meses, e no início,
quando abria no SICAF (...) eu lembro que eu fazia o lançamento de várias em uma
noite (...) para futuramente participar. Então, essa Declaração tu faz
aleatoriamente para todo mundo e depois do transcurso do pregão eletrônico, lá no
final, no período da homologação (...) eles verificam. Eles deveriam ter verificado
que existia uma restrição na empresa. Eu não sabia, eu não sabia. Eu simplesmente
fiz para vários e fui saber lá na frente, quando, simplesmente, me desclassificaram,
ou começaram a cancelar alguns empenhos e aí é que eu fui correr atrás do fato.
Até que levou eu (sic) a nunca mais participar de licitações e terminar com a
empresa, porque não tinha mais como continuar (...) Eu não sabia mesmo, eu fiz
várias declarações desse tipo no início (...) diferentemente da lei de licitações, que
na abertura do envelope é que firmava a Declaração. E no pregão eletrônico não,
no SICAF, você fazia a Declaração no início, quando ia lançar a proposta, quando
você lançava propostas para várias entidades. E eu não sabia, senão eu não teria
feito, porque eu não iria vender, não iria conseguir fornecer, mais adiante eu iria
ser desclassificado.
JUIZ: Situação similar a essa já tinha acontecido com o senhor antes?
ACUSADO: Não (...)
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
15/33
JUIZ: Foi a primeira vez que aconteceu?
ACUSADO: Foi.
JUIZ: Foi a única vez que o senhor emitiu uma Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo e que deu problema mais a frente?
ACUSADO: Foi a única vez.
JUIZ: E o senhor tinha consciência do risco que corria fazendo isso?
ACUSADO: (...) o risco tu tem, mas como tu tem as ferramentas, o Poder Público
tem as ferramentas, na hora da homologação, de verificar, porque dentro desse
lapso temporal muitas coisas acontecem com uma empresa (...) mas esse tipo de
fato é impeditivo de licitar e eu não tinha conhecimento (...)
JUIZ: Mas quando o senhor participa de um certame dessa natureza, não existe a
obrigação (...) de que as afirmações são feitas sob as penas da lei, de crime de
falsidade?
ACUSADO: Sim, perfeito (...) o risco existe, mas como a gente (sic) trabalha dentro
desse lapso temporal, muitas coisas podem acontecer no decorrer do tempo e as
ferramentas existentes, o próprio poder público vai verificar isso e vai te
desclassificar (...)
JUIZ: O senhor lembra do que tratava essa licitação?
ACUSADO: Era algumas coisinhas de ferramentas, alguma coisa assim, porque eu
tinha uns itens que eu licitava que não tinha preço, material de cozinha, se não me
engano (...)
JUIZ: E o senhor chegou a dar explicações no quartel (...)
ACUSADO: Sim, 3 (três) vezes eu recebi eles (sic) em casa (...) eu até falei que foi
um erro interno deles, porque o pregoeiro deveria ter verificado (...)
JUIZ: Então o senhor acha que a culpa é deles e não do senhor?
ACUSADO: Se eles tivessem visto lá, na hora da homologação, eles teriam me
avisado, assim como outras Unidades me avisaram. Inclusive, eu tinha empenhos
de outros lugares que eu não entreguei, porque o pessoal verificou e eu fiquei
sabendo que eu estava inidôneo. Até então eu não sabia. Tanto que a partir daí eu
não entreguei mais nada (...)
JUIZ: Foi tudo cancelado depois que descobriram essa inidoneidade?
ACUSADO: Ah, foi... tudo cancelado (...) acabou a empresa (...)
(...)
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
16/33
JUIZ: O senhor gostaria de fazer mais alguma declaração?
ACUSADO: Eu gostaria de dizer que eu não agi de má fé, não logrei êxito nenhum,
não foi por gosto (...) não teve essa intenção (...)
JUIZ: Então o senhor acha que foi um descuido da sua pessoa?
ACUSADO: Sim, tanto eu, porque eu tinha uma pequena empresa, eu fazia tudo e
só tinha uma pessoa que me ajudava na entrega, então as vezes eu passava a
madrugada toda fazendo lançamento (...)
JUIZ: Quando o senhor faz as declarações é sob as penas de lei, correto?
ACUSADO: Correto.
DPU: (...) essa sanção, essa declaração de inidoneidade, foi aplicada pela
Prefeitura do município de Campo Bom. O senhor não foi notificado?
ACUSADO: Não, não fui.
DPU: Quando o senhor confirmou a declaração, em maio de 2015, o senhor não
sabia dessa sanção da Prefeitura de Campo Bom?
ACUSADO: Não (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
Nesse mesmo dia 8 de setembro de 2021, a Câmara de Coordenação e
Revisão/MPM, na Deliberação da 500ª Sessão Ordinária, decidiu “(...) no sentido da
não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e continuidade da Ação Penal
n.º 7000007-77.2020.7.03.0103/RS, com fundamento no Enunciado nº 13 e na
Resolução do Conselho Superior do MPM nº 109/2020.” (Grifo no original), nos
termos do Relatório e Voto do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Roberto
Coutinho.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão Ministerial reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória,
requerendo “(...) a procedência da ação, para fins de CONDENAÇÃO do réu
Cristiano Freitas Leite nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar.” (Grifo no
original).
A Defesa, por sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pela
absolvição do Réu “(...) ante a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, com
suporte no art. 439, ‘b’, do CPPM (...)” e, alternativamente, “(...) ante a
configuração de crime impossível, forte no art. 32 do CPM c/c art. 439, ‘b’, do
CPPM.”. Em caso de condenação, o Órgão Defensivo requereu a desclassificação
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
17/33
do crime “(...) para o tipo do art. 93 da Lei nº 8.666/93, vigente ao tempo dos fatos,
com base no princípio da especialidade das normas (...)” e, subsidiariamente, “(...)
para o tipo do estelionato na forma tentada (art. 251 c/c art. 30, II, do CPM), em
face do princípio da consunção.”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10 de março de 2022, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia
“(...) para fins de condenar CRISTIANO FREITAS LEITE à pena de um ano de
reclusão, por infração ao artigo 312 do Código Penal Militar (...)”.
Nessa mesma data, a Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU,
dela sendo intimados o Parquet Castrense e o Órgão Defensivo em 21 de março de
2022, os quais interpuseram os presentes Recursos de Apelação nos dias 28 e 30 de
março de 2022, respectivamente, tendo recebidos pelo Juízo a quo em 6 de abril de
2022.
Em suas Razões recursais, o Ministério Público Militar requereu a
reforma da Sentença a fim de majorar o quantum da pena fixada ao Réu,
argumentando, para tanto, que:
“(...) Na primeira fase a pena não poderia ser a mínima porque os antecedentes não
o favorecem, pois tem outras investigações, inclusive a que gerou este processo,
enviada por colega, sobre fatos semelhantes e não demonstrou arrependimento e,
pior, demonstrou insensibilidade e indiferença pois continuou praticando essa
conduta em outros quartéis.”.
Acrescentou, ainda, que:
“(...) não se poderia ter fixado a pena base no mínimo legal. Com essas 2
circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre 10, a pena tinha que se afastar mais
do mínimo legal, devendo alcançar, ao menos ou (sic) aumento equivalente a 2/10,
isto é, 1/5 de 48 meses que separam a mínema (sic) da máxima. isso significaria
mais 9 meses e 18 dias, totalizando 1 ano, 9 meses e 18 dias. Não havendo
agravantes ben (sic) atenuantes nem causas de aumento e diminuição, seria a pena
definitiva a aplicar (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação da Acusação, sustentando que o Réu “(...)
emitiu a declaração objeto da denúncia de forma automática no sistema de pregão
eletrônico, pois era de praxe nessa espécie de licitação, sendo conferida a
autenticidade das informações a posteriori, pela própria administração (...)”, tendo
acrescentado que:
“(...) não tinha conhecimento da inabilitação da sua empresa, pois não fora
formalmente notificado da sanção imposta pela Prefeitura de Campo Bom/RS em
07/01/2015 tendo-a descoberto no decorrer dos certames licitatórios do Exército.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
18/33
Em razão disso, teve empenhos cancelados, experimentando grande prejuízo, que
culminou no fechamento da empresa.
(...)
Certamente o nobre magistrado de primeiro grau considerou o grau de culpa e as
consequências do crime de CRISTIANO para calcular o acréscimo à pena, e, caso
mantidas as valorações negativas, estas não devem ser majoradas, visto que sua
fixação compete à análise discricionária do juízo (...)”.
Por sua vez, em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela
absolvição do Réu “(...) do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), ante a
atipicidade da conduta, por ausência de dolo, com suporte no art. 439, ‘b’, do
CPPM (...)”, aduzindo que:
“(...) interrogado em Juízo (ev.175, INTERR), o recorrente alegou, em síntese, que
emitiu a declaração objeto da denúncia de forma automática no sistema de pregão
eletrônico, pois era praxe nessa espécie de licitação, sendo conferida a
autenticidade das informações a posteriori pela própria Administração Pública,
previamente à adjudicação do contrato pela empresa vencedora (...) asseverando
que não tinha conhecimento da inabilitação da sua empresa, pois não fora
formalmente notificado da sanção imposta pela Prefeitura de Campo Bom/RS em
07/01/2015, tendo-a descoberto no decorrer dos certames licitatórios do Exército
brasileiro, razão pela qual teve empenhos cancelados, experimentando grande
prejuízo, que culminou no fechamento de seu negócio.”.
Alternativamente, a Defesa requereu a absolvição do Acusado “(...)
ante configuração de crime impossível, forte no art.32 do CPM c/c art. 439, ‘b’, do
CPPM.”, sustentando que “(...) incide à espécie o entendimento jurisprudencial
supramencionado, pela inocorrência do crime de falsidade ideológica na hipótese
de documento sujeito à verificação, configurando-se CRIME IMPOSSÍVEL, com
base no art. 32 do CPM (...)”.
Já em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento
do Apelo defensivo para que seja “(...) mantida a condenação, aumentando-se a
pena imposta conforme recurso do MPM, em relação a CRISTIANO FREITAS
LEITE por incurso no delito tipificado no Art. 312 do Código Penal Militar.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se no sentido de que “(...) ambos os recursos sejam conhecidos e
improvidos, para manter incólume a sentença condenatória (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
19/33
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram satisfeitos, razão
pela qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o
julgado, quer em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo
está relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum
quantum apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será
unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos
fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpusnº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
20/33
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10 de março de 2022, que
condenou o Civil CRISTIANO FREITAS LEITE à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Órgão de Acusação, passo à análise individual de cada um.
1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Réu
“(...) do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), ante a atipicidade da
conduta, por ausência de dolo, com suporte no art. 439, ‘b’, do CPPM (...)”,
aduzindo que:
“(...) interrogado em Juízo (ev.175, INTERR), o recorrente alegou, em síntese, que
emitiu a declaração objeto da denúncia de forma automática no sistema de pregão
eletrônico, pois era praxe nessa espécie de licitação, sendo conferida a
autenticidade das informações a posteriori pela própria Administração Pública,
previamente à adjudicação do contrato pela empresa vencedora (...) asseverando
que não tinha conhecimento da inabilitação da sua empresa, pois não fora
formalmente notificado da sanção imposta pela Prefeitura de Campo Bom/RS em
07/01/2015, tendo-a descoberto no decorrer dos certames licitatórios do Exército
brasileiro, razão pela qual teve empenhos cancelados, experimentando grande
prejuízo, que culminou no fechamento de seu negócio.”.
Alternativamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado
“(...) ante configuração de crime impossível, forte no art.32 do CPM c/c art. 439,
‘b’, do CPPM.”, sustentando que “(...) incide à espécie o entendimento
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
21/33
jurisprudencial supramencionado, pela inocorrência do crime de falsidade
ideológica na hipótese de documento sujeito à verificação, configurando-se CRIME
IMPOSSÍVEL, com base no art. 32 do CPM (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa, porquanto comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta perpetrada
pelo Acusado.
O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, falsidade ideológica,
é assim definido por Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte
Especial. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.061):
“(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita
significa introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. A expressão “falsa ou
diversa da que devia ser escrita” é a introdução de algo não correspondente à
realidade (...)”.
In casu, o Acusado admitiu ter sido o responsável pela emissão da
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, documento necessário para que a
empresa, da qual era proprietário, pudesse participar do certame organizado pelo 8º
Batalhão Logístico, tendo declarado perante o Juízo de primeiro grau que:
“(...) na época eu participava de vários pregões eletrônicos (...) e como no pregão
eletrônico é no início que tu vai formular as propostas, que tu vai mandar a
proposta, já aparece essa afirmação dessa declaração (...) eu lembro que eu fazia o
lançamento de várias em uma noite (...) para futuramente participar. Então, essa
Declaração tu faz aleatoriamente para todo mundo e depois do transcurso do
pregão eletrônico, lá no final, no período da homologação (...) eles verificam (...)”
(Grifo nosso).
Aliado a isso, segundo consta dos autos, contra ele sopesava a Sanção
de Inidoneidade imposta pela Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS pelo período
de 2 (dois) anos, a contar de 7 de janeiro de 2015, e, nessas circunstâncias,
perfeitamente configurada a autoria delitiva.
As demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução
processual confirmaram que a seleção dos dados que integravam a referida
Declaração era de responsabilidade da empresa licitante, conforme se verifica nos
seguintes depoimentos:
1) 1º Sgt Ex Leandro Luiz da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor sabe se o CRISTIANO FREITAS LEITE emitiu uma
Declaração falsa para se habilitar nesse pregão?
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
22/33
TESTEMUNHA: (...) A princípio, quando o licitante entra no sistema, ele já faz isso
automaticamente no sistema para poder comprovar que ele tem a capacidade
técnica para poder participar do pregão.
JUIZ: O senhor está me dizendo que não foi ele que emitiu isso? Que é feito
automaticamente?
TESTEMUNHA: Não. Isso é feito pelo licitante ou pelo representante dele, até onde
eu sei.
JUIZ: Então ele teria emitido uma Declaração que não correspondia com a
realidade?
TESTEMUNHA: Isso (...)” (Grifos nossos);
2) 1º Ten R2 Ex Maurício da Silva Porcher Leal, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor concorda com os termos da Denúncia?
TESTEMUNHA: Durante o Inquérito eu tive acesso às informações e uma das
perguntas que me foi feita foi quanto a essa Declaração. Essa Declaração é comum
e é feita por todos os licitantes previamente à participação na licitação. Então era
pré-requisito para ele participar da licitação (...) ele só marca o “ok” e ela já
preenche sozinha (...)” (Grifo nosso).
Importa ressaltar que a emissão, via Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), era requisito obrigatório para que a empresa C.
Freitas Leite, de propriedade do Réu, pudesse participar dos certames licitatórios
organizados pelos entes da Administração Pública.
Nesse sentido, é inegável que a inserção de dados que não condiziam
com a situação real da empresa, permitindo a sua participação no Pregão nº 04/2015
do 8º Blog, quando, na verdade, a empresa constava no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS), acabou por “(...) criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante (...)”, o que atenta contra a
Administração Militar que, em razão dessas informações inverídicas, adjudicou a
proposta do Réu, habilitando-o, inclusive, para contratações futuras.
Quanto à materialidade, a Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente, elaborada em 12 de maio de 2015 pelo Acusado como forma de
viabilizar a participação da sua empresa no Pregão nº 04/2015, organizado pelo 8º
Batalhão de Logística, consignou que:
“(...) Pregão eletrônico 4/2015 UASG 160389
C. FREITAS LEITE - ME, CNPJ nº 14.644345/0001 – 24, declara sob as penas da
lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
23/33
posteriores (...)”.
Além disso, conforme consta no Painel de Sanções do Cadastro de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, em consulta realizada por intermédio do
Portal da Transparência, a empresa de propriedade do Réu havia sido considerada
inidônea a contar do dia 7 de janeiro de 2015, oportunidade na qual a Prefeitura
Municipal de Campo Bom/RS teria aplicado “(...) Declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública (...)” pelo prazo de 2 (dois) anos,
em razão da “(...) inexecução total ou parcial do contrato (...)”, conforme previsão
legal contida no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A referida sanção administrativa foi, inclusive, publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul naquele mesmo dia 7 de janeiro de 2015.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a
elevada reprovabilidade da conduta de Civil que faz constar em Declaração
informação falsa ou diversa daquela que deveria constar, com o intuito de viabilizar
a participação da sua empresa em certame licitatório promovido pelo Exército
Brasileiro.
Nesse sentido, embora o Acusado, desde a fase inquisitorial, tenha
declarado que “(...) não sabia, senão eu não teria feito, porque eu não iria vender,
não iria conseguir fornecer, mais adiante eu iria ser desclassificado (...)”, o acervo
probatório colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual a referida
sanção administrativa foi imposta à empresa do Réu, permitem concluir pela
existência do dolo na conduta praticada, ainda que em sua modalidade indireta,
senão, vejamos.
Segundo o Código Penal Militar, considera-se crime doloso “(...)
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (...)” (Grifo
nosso), ou seja, o agente “(...) percebe que é possível causar o resultado e, não
obstante, realiza o comportamento (...)” (Damásio E. de Jesus. Direito Penal. 1º
Volume – Parte Geral. Saraiva. 2006. p. 291).
In casu, conforme se depreende do caderno processual, a sanção de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública foi aplicada pelo
Munícipio de Campo Bom – RS em razão da “(...) inexecução total ou parcial do
contrato (...)” celebrado, o que demonstra que a empresa do Civil CRISTIANO
FREITAS LEITE efetivamente deixou de cumprir com os termos descritos no Edital
do processo licitatório no qual havia se sagrado vencedora.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
24/33
Diante disso, a despeito dos argumentos defensivos no sentido da
apontada existência de “(...) forte indício de desconhecimento da pena imposta à
empresa do apelante (...)” uma vez que “(...) não há nos autos prova de que fora
notificado da declaração de inidoneidade emitida pela Prefeitura de Campo
Bom/RS em 07/01/2015 (...)”, ainda que o Réu não tenha sido notificado de que
contra ele sopesava um procedimento administrativo decorrente do não
cumprimento da obrigação contratual que resultou na sanção aplicada pela
municipalidade, não se pode olvidar que o Réu, sendo o proprietário da empresa e
que, como ele próprio declarou em Juízo, já tendo participado de outros certames,
poderia e deveria conhecer as consequências da “(...) inexecução total ou parcial do
contrato (...)”, entre as quais a descrita no inciso IV do artigo 87 da Lei de
Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
Vale dizer que, sabedor dessas consequências, ao Réu não caberia
outra providência senão buscar informações junto ao Município de Campo Bom/RS
sobre eventuais sanções aplicadas em consequência do contrato não cumprido e isso,
ainda assim, deveria ser providenciado antes mesmo do preenchimento da
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, pois ao declarar a sua condição
de idoneidade perante a Administração Militar, a bem da verdade, apostou na
ineficiência do sistema que, até mesmo, veio a se confirmar.
Nada obstante, a falha na verificação dos documentos necessários para
a adjudicação da proposta pela Administração Militar não tem o condão de afastar a
responsabilidade do Réu no caso em exame, não sendo possível acolher o seu
argumento segundo o qual “(...) o Poder Público tem as ferramentas, na hora da
homologação, de verificar (...)”. Acolher tal entendimento significaria esvaziar o
próprio tipo penal.
Sob esse contexto, a conduta do Civil CRISTIANO FREITAS LEITE
encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal
Militar, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios:
“Apelação nº 7000642-31.2018.7.00.0000 (DJe: 25/04/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO.
Trata-se de delito de falsidade ideológica cometido por militar que inseriu, em
documento particular, declaração falsa de que não estava sendo processado
criminalmente, no intuito de ingressar no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO).
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
25/33
Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é imprescindível a existência do
dolo e a intenção de prejudicar direito, no intuito de modificar verdade atinente a
fato juridicamente relevante. No caso dos autos, verifica-se o dolo específico do
Réu em inserir a falsa declaração em documento particular, a demonstrar a
tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM.
O crime é formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular
declaração falsa já configura o delito, ainda que o autor não tenha conseguido o
seu desiderato.
Autoria e materialidade do delito sobejamente comprovadas, sendo inquestionável
a relevância jurídico-penal da conduta do agente e o prejuízo à Administração
Militar.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.” (Grifo nosso);
“Tribunal Regional Federal da 4ª Região (DJe: 17/02/2016)
Apelação Criminal nº 5005923-86.2014.4.04.7208
Relator: Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO
299 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
EVENTUAL.
DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITO.
1. Não se verifica nexo de essencialidade entre as condutas, não se podendo afirmar
que o crime de falsidade ideológica foi uma etapa necessária para a consumação
do estelionato, tampouco um resultado consequente e natural deste último.
2. Materialidade e autoria delitiva comprovadas.
3. Configurado, ao menos, o dolo eventual do réu, uma vez que este, na condição de
presidente da colônia de pescadores, tinha o dever de informar-se a respeito da
veracidade das informações contidas na declaração subscrita, tendo, assim,
assumindo o risco de produzir o resultado criminoso.
4. Tendo em conta a fixação da pena privativa de liberdade em patamar igual a 01
(um) ano de reclusão, faz jus o acusado à substituição da reprimenda carcerária
por apenas 01 (uma) restritiva de direitos, a teor do artigo 44, §2º, do Código
Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade.” (Grifo nosso);
“Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Apelação Criminal nº 0009091-66.2003.4.03.6119 (DJe: 20/10/2011)
Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
26/33
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO
DE
DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSO,
DESCAMINHO,
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. ARTS. 297, 299, 304 E 334 DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
EVIDENTES.
DOLO
EVENTUAL.
CONHECIMENTO E RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS. EXARCEBAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. NÚMERO DE CONDUTAS. REPROVABILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplica o princípio da consunção quando um dos delitos foi usado com o
intento de garantir a impunidade do outro.
2. A excludente de culpabilidade de obediência hierárquica se observa apenas nas
relações administrativas, não se aplicando à subordinação empregatícia nem de
nenhuma outra ordem.
3. O agente possuía alto conhecimento das atividades de importação de sua
empresa. Se apresentou documentos de importação sem verificar sua autenticidade,
assumiu o risco de produzir o resultado delitivo, incorrendo, ao menos, em dolo
eventual.
(...)
7. Recurso parcialmente provido e punibilidade extinta.” (Grifo nosso).
Por tais motivos não merece reparo o Decreto condenatório assim
fundamentado:
“(...) a) Ausência de dolo: embora tenha alegado que não agiu de má fé e de que
não foi notificado de que sua empresa havia sido declarada inidônea para
contratar, em realidade, houve publicação no Diário Oficial versando sobre a
inidoneidade de sua empresa (IPM. ev. 1, doc 2, fls. 1-2), de modo que essa
alegação não lhe aproveita. Sua conduta posterior, participando de outros certames
licitatórios, reforçou esse entendimento.
O acusado participava de várias licitações com diversas Organizações Militares,
com experiência adquirida no assunto (IPM, ev. 1, doc 2, fl. 5), incumbindo-lhe
consultar o sistema (portal de transparência), antes de firmar, “sob as penas da
lei”, uma declaração de idoneidade para contratar (IPM, ev. 1, doc 2, fl. 4). Em
não o fazendo, o acusado realizou uma declaração falsa, intencionalmente.
O acusado agiu voluntariamente e inexistem causas de exclusão da culpabilidade
ou da antijuridicidade a serem examinadas.
b) Absolvição por crime impossível: apesar de existir jurisprudência divergente
sobre o que deva ser entendido por “documento sujeito à verificação”, a questão
não vem ao caso, pois o acusado saiu vencedor no processo licitatório, em razão de
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
27/33
falha administrativa e, somente depois, foi constatado que sua empresa era
inidônea para contratar, através da “notícia do fato”, oriunda do MPM de Bagé,
RS, iniciando-se o inquérito (IPM, ev. 1, doc 1, fl. 12).
Dessa forma, ficou afastada, concretamente, a hipótese de crime impossível
sustentada pela defesa.
c) Desclassificação para o crime do art. 97 da Lei nº 8.66/93: a desclassificação
pretendida pela defesa importa na quebra da correlação que deve existir entre a
imputação e a sentença, não se tratando de emendattio ou de mutattio libelli. O
crime licitatório específico do art. 97 da Lei nº 8.666/93 está prescrito e já foi
objeto de arquivamento, como se assinalou no relatório desta sentença,
inviabilizando a desclassificação (ev. 1, doc 3).
d) Desclassificação para o crime de estelionato tentado: trata-se de crime mais
grave e o mesmo que se afirmou acima, a respeito da correlação entre denúncia e
sentença, aplica-se nesse caso, destacando-se que a denúncia não fez nenhuma
referência aos elementos constitutivos do estelionato, como obtenção de vantagem
indevida e prejuízo alheio, descabendo ao juiz inovar a peça acusatória, sob
matéria que não foi objeto de prova.
Pelo exposto, impõe-se julgar procedente a ação penal.
Fixou-se a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão, tornando-se-a
definitiva por ausência de outras causas que aumentem ou diminuam a pena (...)”
(Grifos no original).
Passo agora ao enfrentamento da tese defensiva remanescente,
segundo a qual “(...) incide à espécie o entendimento jurisprudencial
supramencionado, pela inocorrência do crime de falsidade ideológica na hipótese
de documento sujeito à verificação, configurando-se CRIME IMPOSSÍVEL, com
base no art. 32 do CPM (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Editora JusPodivm. São Paulo. 5ª ed.
2021. p. 1737):
“(...) o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou seja, configura-se “com a
mera realização do núcleo do tipo. Para a sua caracterização, basta a
potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo concreto à Administração
Militar” (STM, Apelação n. 0000091-21.2015.11.0211, rel. Min. Cleonilson Nicácio
Silva,
j.
03/10/2017)
e
consuma-se
“quando
da
falsificação
em
si,
independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo,
circunscrito ao próprio ato ilícito” (STM, Agravo Interno n. 7000565-
85.2019.00.0000, rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 20/08/2019) (...)” (Grifo nosso).
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
28/33
Nesses termos, ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida
a posterior verificação pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de
falsidade ideológica teria se consumado no momento em que os dados inverídicos
foram inseridos no Sistema, antes mesmo da averiguação.
Mais para além, a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
não só foi aceita como verdadeira, como garantiu a adjudicação da empresa do Réu
e a posterior homologação do seu lance no certame licitatório, de modo que se
observa, no caso concreto, não somente a consumação do delito, como também o
seu exaurimento, não cabendo se falar na inexistência de crime.
Corrobora esse entendimento a seguinte jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 0000136-03.2014.7.07.0007 (DJe: 06/10/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente que presta
declaração falsa para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que
atenta contra a Administração Militar de modo a se manter indevidamente no PNR
(Próprio Residencial Nacional).
No caso, o Acusado declarou que residia com sua genitora e sua companheira a fim
de permanecer no imóvel, causando transtornos e prejuízos à Administração Militar
e aos colegas de farda preteridos na lista de espera de concessão do imóvel.
Não há que falar em inexistência do crime por impossibilidade de o documento
falso ludibriar a Administração ante a sua posterior verificação, mormente quando
dá causa à instauração de IPM para dirimir a dúvida quanto a sua veracidade. O
crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de inserir em
documento público ou particular declaração falsa já configura o delito.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea “a” do art.
626 do CPPM das condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença
recorrida. Maioria.” (Grifo nosso).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece reparo o Decreto condenatório de primeiro grau.
2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
29/33
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença
a fim de majorar o quantum da pena fixada ao Réu, argumentando, para tanto, que:
“(...) Na primeira fase a pena não poderia ser a mínima porque os antecedentes não
o favorecem, pois tem outras investigações, inclusive a que gerou este processo,
enviada por colega, sobre fatos semelhantes e não demonstrou arrependimento e,
pior, demonstrou insensibilidade e indiferença pois continuou praticando essa
conduta em outros quartéis.”.
Acrescentou, ainda, que:
“(...) não se poderia ter fixado a pena base no mínimo legal. Com essas 2
circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre 10, a pena tinha que se afastar mais
do mínimo legal, devendo alcançar, ao menos ou (sic) aumento equivalente a 2/10,
isto é, 1/5 de 48 meses que separam a mínema (sic) da máxima. isso significaria
mais 9 meses e 18 dias, totalizando 1 ano, 9 meses e 18 dias. Não havendo
agravantes ben (sic) atenuantes nem causas de aumento e diminuição, seria a pena
definitiva a aplicar (...)”.
Vale dizer, portanto, que a insurgência ministerial circunscreve-se, tão
somente, à primeira fase da dosimetria da pena, onde, segundo ele, sopesariam
negativamente 2 (duas) das circunstâncias elencadas no art. 69 do Estatuto
Repressivo Castrense, a saber, os antecedentes e a atitude de insensibilidade,
indiferença e ausência de arrependimento do Réu.
No entanto, não assiste razão ao Órgão de Acusação.
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao
Acusado, ao analisar as citadas circunstâncias judiciais, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM as considerou todas favoráveis ao Acusado,
fixando a pena-base no seu mínimo legal.
Em que pesem os argumentos ministeriais tendentes a considerar como
circunstância judicial desfavorável os antecedentes do Réu, notadamente a
existência de outras investigações, inclusive a que gerou este processo, esse
entendimento não encontra eco no Enunciado nº 444 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (...)”.
Esse Enunciado é corroborado pela reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense:
“(...) O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que investigações
policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas para
valorar negativamente as circunstâncias judiciais, sob pena de violação do
Princípio da não Culpabilidade.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
30/33
Apelação do “Parquet” conhecida e desprovida. Apelação defensiva conhecida e
provida parcialmente. Unânimes.” (Apelação nº 7000140-58.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 16/06/2020);
“(...) 8. Conforme a Jurisprudência do STF e desta Corte, a utilização de IPM e de
APM em curso para agravar a pena-base é vedada.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Apelação nº
7000619-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 24/06/2019).
Afastado o reconhecimento da circunstância dos antecedentes como
negativa, igualmente, quanto ao argumento ministerial dando conta de que a pena-
base deveria ser majorada haja vista que o Réu “(...) não demonstrou
arrependimento e, pior, demonstrou insensibilidade e indiferença pois continuou
praticando essa conduta em outros quartéis.”, melhor sorte não assiste ao Parquet
Castrense.
Vale dizer que o pressuposto com base no qual o Órgão de Acusação
concluiu pelo sopesamento dessa circunstância como negativa diz respeito, tão
somente, à reiteração de condutas delitivas, o que, a toda evidência, mais se
assemelha ao eventual reconhecimento da reincidência e, ainda assim, desde que
houvesse o trânsito em julgado da anterior condenação.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Forense. 2ª ed. Rio de Janeiro. 2014. p. 139), a atitude de
insensibilidade, indiferença e arrependimento se trata de:
“(...) sentimentos, que podem ser manifestados pelo agente, após o cometimento do
crime, em verdade, são expressões da personalidade. Não deixam de ser relevantes
para avaliar o montante da pena-base, pois a apatia diante do resultado criminoso
(insensibilidade ou indiferença) ou o pesar pelo ocorrido (arrependimento) podem
demonstrar elemento negativo ou positivo (...)”.
In casu, embora seja fato a reiteração de condutas delituosas
perpetradas pelo Réu, ainda assim, isso, por si só, não garante que ele não tenha se
arrependido da conduta em exame, bem como que tenha agido com insensibilidade e
indiferença. Ao revés, se bem compulsado o seu depoimento prestado em Juízo, o
Acusado declarou que não sabia que contra ele sopesava uma sanção de
inidoneidade e que, caso soubesse, “(...) não teria feito, porque eu não iria vender,
não iria conseguir fornecer, mais adiante eu iria ser desclassificado (...)”.
Nesse contexto, não há como inferir que o Réu foi indiferente,
insensível ou mesmo que não se arrependeu da conduta por ele perpetrada, o que,
por outro lado, em nada, absolutamente nada, afasta as conclusões anteriormente
expendidas de que agiu com dolo.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
31/33
Além disso, conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) No
sopesamento das circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, o juiz valora
positivamente o arrependimento do agente se estiver inconteste nos autos, mas a sua
ausência não eleva, por si só, a pena imposta ao agente.” (Apelação nº 0000071-
13.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe:
04/02/2016).
Esse, inclusive, também é o entendimento firmado pelos Pretórios:
“Superior Tribunal de Justiça
Recurso Especial nº 1.208.540/RS (DJe: 06/03/2014)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE.
1. As circunstâncias judiciais apenas admitem uma valoração negativa, para fins de
incremento da pena-base de um crime, se os fundamentos para tanto utilizados
ultrapassarem os motivos que conduziram à previsão legislativa do fato como
criminoso. Ou seja, no trânsito de um indiferente penal para um tipo penal, a
dosimetria da sanção principia na pena mínima prevista abstratamente. O
incremento nesse piso depende de fundamentos que denotem a especial
reprovabilidade do fato, isto é, um juízo de censura que seja distinto, visto que
superior, daquele já utilizado para considerar o fato como criminoso.
2. Dentre os fundamentos que explicam a reprovabilidade do fato em âmbito penal,
já se encontra incluída a ausência de arrependimento pelo cometimento do crime,
pois é o que ordinariamente acontece.
3. A valoração da circunstância judicial atinente ao arrependimento após o crime,
prevista no art. 69 do Código Penal Militar, não pode ser reputada negativa com
base na ausência do sentimento de pesar no agente. Com efeito, o que é
extraordinário e, portanto, apto a alterar o juízo ordinário de censura sobre o crime
cometido é o agente demonstrar arrependimento, e não o contrário. Assim, a
circunstância em análise, para fins de interferência no cômputo da pena-base, há
de ser utilizada apenas em favor do acusado, nunca contra ele. Doutrina.
4. Se esta Corte Superior veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ), com mais razão deve ser
vedada a consideração, a título de personalidade voltada para o crime, de meros
indícios da prática de outro delito.
5. Recurso especial provido. Habeas corpus concedido de ofício.” (Grifos nossos).
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
32/33
Vale dizer que o fato de o Réu não ter declarado expressamente que se
arrependeu da conduta delituosa jamais o tornaria indiferente ou insensível à prática
por ele perpetrada. Nesse contexto, a circunstância descrita no art. 69 do Código
Penal Militar não poderia sopesar negativamente na primeira fase da dosimetria da
pena.
Todavia, ainda que esse não fosse o entendimento, é importante
ressaltar que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro
dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando
a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da
Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada
sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o
sentenciado, tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que
coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo
um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido
de que “(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para
fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a
repressão do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena
obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras
absolutamente objetivas para sua fixação (...)” (Superior Tribunal de Justiça.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Por tais motivos, não merece reparo a dosimetria da pena aplicada pelo
Juízo de primeiro grau.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Em suma, o Apelante confessou a prática do crime previsto no art. 312 do
CPM, ao fazer uso da Certidão de Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente, afirmando que não havia fatos impeditivos para sua participação no
processo licitatório.
Não há falar nesse caso, em atipicidade do fato, em razão da ausência de dolo, eis
que, inequivocamente, de forma voluntária e consciente, emitiu a declaração com
conteúdo falso de que se cuida. Exsurge isso claro do seu interrogatório.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
33/33
De outra banda, sustenta que em vista da necessidade de conferência pela
administração pública dos documentos apresentados, haveria atipicidade de
comportamento pela ausência de aptidão para causar prejuízo, pressuposto de
todos os crimes de falso. No caso concreto, não existe nenhuma disposição legal a
demonstrar que a administração pública deveria realizar a citada verificação.
Embora não suscitado no recurso defensivo, de fato, a prescrição do crime-fim
absorve a do crime meio, mas não quando este último adquire estado de
permanência, vale dizer, quando o crime se torna eventualmente permanente. Essa
é a hipótese dos crimes de licitação e de estelionato quando tais crimes são
desvendados muito tempo depois, quando vem a lume o falso. São situações em que
existe prolongamento do estado de antijuridicidade do falso, que se reflete no
crime-fim. Por essa razão, é duvidoso que se operou a prescrição quanto ao crime
da Lei de Licitações. Porém, trata-se de questão que não pode ser mais analisada,
dada a preclusão.
Dir-se-á também que o crime-meio - o falso - exauriu-se no estelionato, de modo
que haveria no caso bis in idem. Não procede igualmente este argumento, posto
que, como vem entendendo a jurisprudência, notadamente no E. STJ, a Lei de
Licitações cuida de objetividade jurídica absolutamente distinta em relação aos
crimes de falso. Neste caso, entre esses delitos, por esta razão, o que existe é
concurso material (...)
Quanto à tese do MPM em relação à dosimetria da pena, é cediço que ações penais
em curso não justificam a exasperação da pena-base, orientação que se pode dizer
pacificada (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350392v2 e
do código CRC 1186b560.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 3/4/2023, às 15:34:54
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350392 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-72.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento aos Apelos Defensivo e Ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 10 de março de 2022, que condenou o Civil CRISTIANO
FREITAS LEITE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções
previstas no art. 312 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Em suas Razões Recursais, a DPU requerer, com amparo no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, a absolvição do Acusado em face da atipicidade da conduta
por ausência de dolo e de ofensa ao bem jurídico tutelado.
Subsidiariamente, com amparo no art. 32 do CPM, c/c o art. 439,
alínea “b”, do CPPM, em caso não acolhimento da tese de atipicidade, sustenta, para
absolvição, a tese do crime impossível, haja vista que a declaração emitida pelo
recorrente fatalmente seria objeto de verificação de autenticidade pela
Administração Militar, procedimento necessário à adjudicação da empresa.
Já o MPM, em Razões Recursais, pugna pelo aumento da pena-base
para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com a incidência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes desfavoráveis e não
demonstração de arrependimento), nos termos do art. 69 do CPM.
Consta nos autos que em 12 de maio de 2015, o Civil CRISTIANO
FREITAS LEITE emitiu Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, na qual
afirmou não existir circunstância impeditiva para a participação de sua empresa C.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
2/15
Freitas Leite - ME, CNPJ nº 14.644.845/0001-24, em processo licitatório,
modalidade Pregão Eletrônico (Pregão nº 04/2015), realizado pelo 8º
Batalhão Logístico, localizado em Porto Alegre/RS, para o registro de preços de
material e equipamento de rancho do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT
23).
Consigna-se, ainda, que a empresa C. Freitas Leite - ME venceu o
certame licitatório; contudo, apurou-se ter sido declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 7 de
janeiro de 2015, em face do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações),
ou seja, 4 (quatro) meses antes da declaração de que não existiria circunstância
impeditiva, configurando-se, assim, a conduta descrita no art. 312 do CPM.
Vejamos o que dispõe a Lei nº 8.666/93 sobre a declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, in verbis:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
Para mais, convém pontuar, quanto aos fatos, que o Acusado,
igualmente, praticou crime contra as normas para licitações e contratos da
Administração Pública, o qual foi atingido pelo instituto da prescrição, conforme
Promoção de Arquivamento do MPM (IPM nº 7000101-59.2019.7.03.0103, Evento
13, PEDIDO D1).
A conduta ilícita atribuída pelo MPM ao ora Apelante está descrita no
art. 312 do CPM. Vejamos:
Falsidade ideológica
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
3/15
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.”
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a
mera realização do núcleo do tipo, bem assim, no momento em que o agente insere
em um documento ou declaração falsa ou diversa da que devia constar, com
desígnio de criar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e apresenta
à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o
documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente
falso, não existem rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de
documento absolutamente verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua
forma é autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue
ludibriar o sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Delineadas as premissas precedentes ao exame de juízo, passamos para
análise das circunstâncias do caso concreto.
Relativamente ao exame da materialidade delitiva, consta nos autos
documento que comprova a aplicação de sanção, com início em 7 de janeiro de
2015, à C. FREITAS LEITE - ME - CNPJ nº 14.644.845/0001-24, e documento
que confirma a emissão da Declaração de Inexistência de Fato Superveniente,
impeditivo, sob as penas da lei, para habilitação no Pregão Eletrônico nº 04/2015, de
12 de maio de 2015, para empresa em questão (IPM nº 7000101-59.2019.7.03.0103,
Evento 1, IP-PROCE2, Fls. 1/2 e 20).
Portanto, quando o Acusado declarou não ter óbice à participação no
certame, a sanção administrativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos já lhe havia sido impingida.
Desse modo, inconteste a materialidade do delito, pois a imposição da
sanção administrativa é anterior à Declaração de Inexistência de Fato Superveniente.
No tocante à autoria, não há dúvidas, tanto é que ela sequer é objeto de
discussão nestes autos.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
4/15
Em
seu
interrogatório
em
Juízo

(APM
nº
7000007-
77.2020.7.03.0103, Evento 175, INTERR2), o Acusado informou que, à época dos
fatos participava de vários pregões eletrônicos e que no início de tais certames, no
momento da formulação das propostas, firmava as declarações de idoneidade.
Salientou que fazia o lançamento de várias declarações em uma única
noite para serem usadas futuramente. Esclareceu que fazia as
declarações aleatoriamente, ou seja, para integrarem todos os processos de licitação
que participaria.
Afirmou desconhecer que sua empresa havia sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, tomando conhecimento da
sanção apenas quando foi desclassificado em alguns dos processos que participava.
Esclareceu que, no pregão eletrônico, firma-se a declaração de idoneidade no início
do certame e nesse momento não sabia da irregularidade. Asseverou que se soubesse
da imposição da sanção administrativa à sua empresa, não teria feito a declaração de
idoneidade.
Explicou não ter agido de má-fé, ou seja, não teve a intenção de
ludibriar a Administração, pois confiava nas ferramentas de verificação que existiam
e seriam usadas para examinar a documentação constante do processo licitatório no
momento da homologação.
Confirmou que sabia do risco da emissão de uma declaração falsa, mas
como existia um lapso temporal do início do processo de licitação até a
homologação e muitas situações poderiam acontecer com uma empresa, tinha como
certo que a Administração teria ferramentas para verificação. Assim, acreditava que,
em caso de alguma irregularidade, simplesmente seria desclassificado do processo
licitatório. Afirmou ter conhecimento de que, ao firmar a declaração, estaria sob as
penas da lei e, assim, no caso de violação da norma, poderia responder pelo crime de
falsidade.
Asseverou que, no seu entendimento, teria ocorrido um erro interno da
Organização Militar de não ter verificado a documentação no momento da
homologação e que o pregoeiro teria obrigação de checar. Por fim, enfatizou que não
foi notificado da sanção aplicada pela Prefeitura Municipal de Campo Bom.
No tocante aos depoimentos judiciais das Testemunhas arroladas pelo
MPM, quanto às circunstâncias do delito, impende destacar os seguintes trechos
(APM
nº
7000007-77.2020.7.03.0103,
Evento
124,
DEPOIM_TESTEMUNHA3
a
DEPOIM_TESTEMUNHA4
e
Evento
143,
DEPOIM_TESTEMUNHA2):
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
5/15
O 2º Sgt ALISSON DIEGO RODRIGUES DA CUNHA, escrivão do
IPM, confirmou que ocorreu a checagem da documentação. Salientou que
realmente constatou-se a inidoneidade da empresa C. FREITAS LEITE - ME.
Acrescentou que, de fato, a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente foi
firmada pelo Acusado.
O 1º Sgt LEANDRO LUIZ DA SILVA informou ter participado do
Processo Licitatório nº 4/2015, compondo a equipe de apoio. Elucidou que a
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente era feita pelo licitante. Confirmou
a emissão de declaração diversa da realidade relativa à empresa do Acusado.
Asseverou que eram feitas consultas; contudo, disse não lembrar se foi verificada a
inidoneidade da empresa C. FREITAS LEITE - ME. Salientou que foram seguidos
os procedimentos especificados na legislação. Destacou que, na fase da habilitação,
as empresas remetiam a documentação ao pregoeiro, que fazia a análise da
documentação.
Disse, ainda, que não era comum uma empresa iniciar no processo
licitatório (fase da habilitação), com uma inidoneidade e, posteriormente, ser
verificado algum fato que impossibilitasse a continuidade no certame, pois se trata
de um fato ilegal. Ressaltou que, verificada alguma irregularidade, seguia-se os
ditames do edital, sendo que, provavelmente, a empresa seria inabilitada ou
desclassificada. Pontuou que as declarações / certidões para habilitação eram as do
SICAF e as de débitos trabalhistas. Confirmou que todas as certidões seriam
checadas pela Administração Pública. Aduziu que, no momento da habilitação, os
representantes das empresas acessariam o sistema SICAF para firmar declarações e
certidões necessárias para participar do processo licitatório.
O ex-1º Ten Ex MAURÍCIO DA SILVA PORCHER LEAL, que
à época foi pregoeiro, asseverou que a Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente seria uma declaração comum, sendo feita pelos licitantes previamente
à participação no certame. Acrescentou ser a declaração pré-requisito para participar
de processo licitatório. Esclareceu que, para a emissão da declaração, o
representante da empresa acessa o sistema SICAF, marca Ok e ocorre o
autopreenchimento da declaração. Confirmou que a empresa do Acusado foi
declarada vencedora do certame. Ressaltou que durante o processo licitatório não foi
verificada a inidoneidade da empresa C. FREITAS LEITE - ME.
Pontuou que o processo licitatório do Pregão nº 4/2015 transcorreu
sem irregularidades. Elucidou que a apresentação da declaração de inidoneidade
para licitar com a Administração Pública era formalizada pelo sistema Comprasnet.
Pontuou que, quando a empresa vai ingressar na licitação, o seu representante é
obrigado a preencher diversas declarações e uma delas é a declaração de
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
6/15
inidoneidade. Informou que quando o pregoeiro começa a licitação, tem que avaliar
as propostas, verificando se foram apresentadas diversas declarações, sendo uma
delas a de inidoneidade.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade, as quais não são contestadas
nos Recursos, passa-se, então, à análise dos pedidos apresentados em Razões de
Apelação pela DPU - absolvição em face da atipicidade da conduta por ausência de
dolo e de ofensa ao bem jurídico tutelado e da tese de crime impossível -, e pelo
Parquet - aumento da pena-base para 1 (um) ano 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão.
Especificamente, quanto ao pedido de absolvição do Acusado
por atipicidade da conduta, por ausência de dolo e de ofensa ao bem jurídico
tutelado, considerando o que dos autos consta, não é plausível reconhecer a tese de
ausência de dolo, pois, mesmo diante da advertência de firmar declaração sob as
penas da lei, não houve por parte do Acusado o zelo quanto a firmar declaração que
criasse ou alterasse a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
In casu, restou verificado o dolo específico do Acusado ao firmar, em
declaração, informação diversa da que deveria constar e apresentá-la para
habilitação em processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico (Pregão nº
04/2015).
Frisa-se que ele alcançou o intento ao ser considerado vencedor da
licitação, fato que confirma a tipicidade da conduta prevista no art. 312 do CPM, na
modalidade "alterar".
Nesse ponto, frisa-se que o crime de falsidade ideológica não admite
conduta culposa, sendo essencial para conformação do dolo o agir voluntário com
designio de criar ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante que cause
prejuízo à Administração Militar.
Impende revelar que, por mais de uma vez, o Apelante assumiu ter
ciência do risco que corria ao declarar a idoneidade de sua empresa sem que fosse
verificada a informação no sistema do SICAF.
Ora, se a penalidade administrativa de inidoneidade da empresa para
licitar ou contratar com a Administração Pública foi anterior à Declaração de
Inexistência de Fato Superveniente, como pode o Acusado não ter conhecimento da
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
7/15
sanção? É sabido que tal penalidade decorre do descumprimento dos termos do
contrato e culmina, ainda, com o próprio distrato, ou seja, a contratação é revogada,
suspendendo-se a execução dos serviços e os pagamentos previstos.
Assim, pouco crível que um empresário, sabendo da revogação de um
contrato anteriormente firmado com a Administração Pública, não temesse ou, ao
menos, suspeitasse que à sua empresa poderia ser aplicada sanção administrativa.
Ademais, por qual motivo o Réu faria diversas declarações de
idoneidade para a participação em vários certames, como ele próprio afirmou em
interrogatório, sem tomar o cuidado de checar a situação de sua empresa?
Certamente, como suspeitava que algo comprometeria a sua habilitação no certame,
providenciava declaração com dados apócrifos, tudo para garantir seu ingresso no
processo licitatório.
O fato de acreditar que a Administração teria ferramentas
para verificação da documentação apresentada pelos licitantes, procedendo às suas
desclassificações caso não preenchessem os requisitos de habilitação, não exime o
Réu de sua responsabilidade em declarar falsamente a idoneidade de sua empresa.
Se ao firmar a declaração sabia que estava sob o múnus das
penalidades legais, dentre as quais o crime de falsidade, e mesmo assim assumiu
correr o risco, como o próprio afirmou em interrogatório, não pode a Defesa
sustentar a tese da ausência de dolo.
Portanto, o Réu, sabedor de que sua empresa poderia não estar em
situação regular, assumiu o risco de declará-la idônea para lograr-se habilitado em
certame licitatório e consagrar-se vencedor, caso a Administração não checasse a
veracidade documental, o que de fato ocorreu.
Destacam-se, quanto à questão em apreço, os seguintes julgados desta
Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO
DE FATO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
NATUREZA DO DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. INALTERADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS
ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O delito de falsidade ideológica descrito no art.
312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de
declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde
à verdade ou diferente da que deveria constar. Como os objetos das condutas
descritas no art. 312 do referido Códex Castrense devem ser declarações relevantes
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
8/15
a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é o
dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. O erro de fato previsto no art. 36 do
Código Penal Militar evidencia-se com o erro escusável, que se presume quando
qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse
vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de
uma excludente de ilicitude. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios,
documento particular é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é,
não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as
formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem
competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular. Embora
reconhecendo como de natureza particular o documento falsificado
ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o delito
em testilha é de 1 (um) ano de reclusão, seja para o caso de documento público ou
particular, não será necessária nova dosimetria da pena, devendo ser mantida a
fixada em primeira instância. Consoante a doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o delito de uso de documento falso previsto no art. 315 do Código Penal
Militar se consuma com o emprego do documento falso para a finalidade a que é
destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo necessário o seu uso efetivo.
Vale dizer que para a configuração do delito em testilha, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a
administração. Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram
levadas em consideração as condutas delitivas perpetradas pelo Acusado antes da
prática delituosa consumada no caso em exame, porém, somente em relação
àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Sentença prolatada em
primeiro grau. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.” (STM. APELAÇÃO nº
7000690-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 14/5/2021). (Grifos
nossos.); e
“EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSO MATERIAL.
MATÉRIA IMBRICADA NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. FALSIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 314 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRÓPRIO. PROFISSIONAL DE SAÚDE.
INSERÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO EM DOCUMENTO. FALSO
IDEOLÓGICO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PARA
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO.
LAUDO
PERICIAL.
COMPROVADA
A
SEMI-
IMPUTABILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA. Tratando-se a arguição suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de matéria imbricada com o mérito recursal,
relativa à correta tipificação da conduta, a preliminar não deve ser conhecida, na
forma do § 3º do artigo 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Preliminar de nulidade não conhecida. Unanimidade. Comete o delito tipificado no
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
9/15
art. 312 do CPM o agente que insere conteúdo inverídico em Atestado Médico com
o intuito de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Na prática
delituosa descrita como falsidade ideológica, diferentemente do que ocorre no
delito de falsidade material, o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. Somente o delito tipificado no
art. 314 do Código Penal Militar exige, para a sua configuração, a condição de
profissional de saúde do agente subscritor do Atestado Médico. O delito de
falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo
do tipo. Para a sua caracterização, basta a potencialidade do dano, não sendo
necessário o prejuízo concreto à Administração Militar. O elemento subjetivo do
tipo penal do art. 312 do CPM é o dolo consistente na vontade livre e consciente
de praticar a falsidade ideológica no documento, com a intenção de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Consoante a dicção do art. 48 do CPM, é inimputável quem, no momento da ação
ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Comprovado em Exame de
Insanidade Mental que, no momento do fato delituoso, o agente tinha suprimidas,
consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de
autodeterminação, evidencia-se a semi-imputabilidade, podendo ser atenuada a
reprimenda, nos termos do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado,
não merece acolhida a alegação de ausência de provas para a condenação pelo
Princípio in dubio pro reo. Apelo a que se nega provimento. Maioria.” (STM.
APELAÇÃO nº 0000091-21.2015.7.11.0211. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 3/10/2017, Data de
Publicação: 16/11/2017). (Grifos Nossos.)
Cumpre salientar que causa estranheza a alegação do Acusado de que
não foi notificado e sequer sabia da penalidade impingida pela Prefeitura Municipal
de Campo Bom, pois, até culminar com a sanção, houve um processo administrativo
para apurar a possível infringência contratual, sendo ao empresário concedido o
exercício do direto à ampla defesa e ao contraditório.
Para além, em mais de um momento, o Acusado tenta eximir-se de sua
responsabilidade, fazendo crer que sua conduta era irrelevante, já que a conferência
da documentação apresentada cabia à Administração Militar.
Ora, obviamente que cabia à Administração Militar conferir a
veracidade dos documentos apresentados, mas isso não elide a responsabilidade do
Acusado, que falsamente atestou a idoneidade de sua empresa, a qual, na verdade,
estava impedida de licitar ou contratar com a Administração.
Chega a ser pueril o argumento de que, no ideário do agente, a
declaração falsa geraria, tão somente, a inabilitação para o certame e não
configuraria crime de falsidade ideológica. Ao contrário, infere-se das provas
colacionadas que o Acusado, ciente do risco, inseriu no sistema SICAF, para
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
10/15
habilitação em processo de licitação, Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente, a qual ocasionou danos à Administração, pois logrou-se vencedor,
sendo, assim, inequívoco o dolo.
Quanto à ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, cumpre
evidenciar que o art. 312 do CPM, primordialmente, resguarda a fé pública,
consistente na segurança conferida aos documentos que são legítimos e verdadeiros,
requisitos indispensáveis às relações jurídicas. Assim, a conduta do Acusado
atingiu diretamente a Administração Militar e, reflexamente, o juízo social de que os
documentos que integram os processos licitatórios são autênticos e fidedignos.
Vale ressaltar que, indiscutivelmente, a lisura do processo licitatório
foi maculada gravemente pela conduta do Acusado, que colocou em cheque a
probidade de todo o Pregão nº 4/2015, afetando, portanto, a fé pública quanto
aos procedimentos administrativos licitatórios.
Nessa perspectiva, cabe anotar que não é necessário o prejuízo ao
Erário para configuração do crime em questão e que não é minimamente plausível
inferir que as consequências de um processo licitatório totalmente frustrado não
causem dano à Administração.
Certo é que o simples fato de a Administração Militar deixar de
adjudicar vencedor concorrente que preenchia todos os requisitos do edital e lograr
os benefícios do contrato, com o qual tencionava adquirir material e equipamento de
rancho para o Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 23), que atuava
na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), é um
prejuízo incomensurável, pois sabido que a tropa brasileira no citado país enfrentou
situações desafiadoras que, suplantada a guerra civil, confrontavam as condições
precárias existentes no local e as intempéries climáticas, como terremoto e furacão.
Portanto, a subsistência da tropa restou ameaçada com o fracasso do contrato objeto
destes autos.
Para mais, adverte-se uma vez mais que o fato de a Administração
Militar ter que examinar os documentos apresentados no momento da habilitação,
quando da homologação, não exime a responsabilidade do titular da empresa de, ao
se habilitar, frisa-se, sob as penas da lei, verificar junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF) a regularidade da firma. Em caso de irregularidade, cabia não
se habilitar, e não declarar falsamente situação inexistente, sob o pretexto de que a
Administração deveria conferir os documentos.
Soma-se a tudo isso que a alegação de desconhecimento, pelo
Acusado, do impedimento da empresa para licitar e de que não pretendia causar
prejuízo à Administração Castrense não são fatos excludentes da tipicidade, muito
menos da culpabilidade.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
11/15
Bem assim, a conduta do Acusado subsume-se perfeitamente à descrita
no tipo previsto no art. 312 do Código Penal Militar, não sendo admissível, no
presente caso, a suscitada irrelevância penal do fato, muito menos a atipicidade da
conduta.
Nesse conspecto, cumpre repisar que a conduta de falsidade
ideológica é classificada como delito formal, de perigo presumido e se consuma com
a mera utilização do documento, não sendo necessária a demonstração do resultado
naturalístico ou obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar com esse ajuizamento, destaco Acordão desta Corte, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. Trata-se de delito de falsidade ideológica cometido
por militar que inseriu, em documento particular, declaração falsa de que não
estava sendo processado criminalmente, no intuito de ingressar no Quadro Auxiliar
de Oficiais (QAO). Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é
imprescindível a existência do dolo e a intenção de prejudicar direito, no intuito de
modificar verdade atinente a fato juridicamente relevante. No caso dos autos,
verifica-se o dolo específico do Réu em inserir a falsa declaração em documento
particular, a demonstrar a tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM. O
crime é formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular
declaração falsa já configura o delito, ainda que o autor não tenha conseguido o
seu desiderato. Autoria e materialidade do delito sobejamente comprovadas, sendo
inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente e o prejuízo à
Administração Militar. Recurso defensivo desprovido. Unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 7000642-31.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/4/2019, Data de
Publicação: 25/4/2019). (Grifos nossos.); e
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de delito de falsidade
ideológica, cometido por militar que apresentou falsa declaração para justificar o
recebimento do imóvel funcional de modo a nele permanecer, configurando a
tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM, na modalidade "inserir em
documento particular". Deve o recorrente limitar a extensão do efeito devolutivo em
face do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A parte dispõe do seu
direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o
Tribunal irá conhecer somente daquilo que a Parte recorreu. Apenas as questões de
ordem pública são suscetíveis de conhecimento a quaisquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive de ofício, e não se sujeitam ao fenômeno da preclusão. Autoria
e materialidade do delito comprovadas. É inquestionável a relevância jurídico-
penal da conduta do agente que presta declaração falsa para alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante que atenta contra a Administração Militar de
modo a se manter indevidamente no PNR (Próprio Residencial Nacional). No caso,
o Acusado declarou que residia com sua genitora e sua companheira a fim de
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
12/15
permanecer no imóvel, causando transtornos e prejuízos à Administração Militar e
aos colegas de farda preteridos na lista de espera de concessão do imóvel. Não há
que falar em inexistência do crime por impossibilidade de o documento falso
ludibriar a Administração ante a sua posterior verificação, mormente quando dá
causa à instauração de IPM para dirimir a dúvida quanto a sua veracidade. O
crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de inserir em
documento público ou particular declaração falsa já configura o delito. Recurso
defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea "a" do art. 626 do
CPPM das condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.
Maioria. (STM. APELAÇÃO nº 0000136-03.2014.7.07.0007. Relator: Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
12/9/2017, Data de Publicação: 6/10/2017). (Grifo nosso.)
Desse modo, constata-se que a consumação do delito de falsidade
ideológica ocorre no instante em que são inseridas as declarações inidôneas no
documento e o prejuízo financeiro não constitui elemento essencial do tipo, mas
mero exaurimento.
Assim, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, bem como o dolo,
faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em
atipicidade ou irrelevância penal, como requer a DPU.
Com relação à tese de crime impossível, em razão da
eventual verificação da autenticidade documental pela Administração Militar,
igualmente, não há respaldado legal, vez que a declaração apresentada pelo Réu
consistiu em um documento legítimo, sob o aspecto material, não possuindo
qualquer indício que indicasse, de plano, sua falsidade. Portanto, o documento era
materialmente legítimo, em que pese o conteúdo com informação inverídica.
Consequentemente, os responsáveis em receber a documentação, no
momento da habilitação do processo de licitação, não teriam a aptidão para, de
forma imediata, identificar o falso, só sendo possível a confirmação da
autenticidade da informação por meio de verificação ulterior em consulta a sistema
próprio, pois o documento, materialmente, era legítimo.
Cumpre repisar que a mácula da falsidade ideológica recai sobre as
declarações que o documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo de suas ideias.
Assim, inexistindo qualquer indício de alteração (rasuras, emendas e adição
ou supressão de dado no documento), sendo seu conteúdo original e aparentemente
autêntico sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente verdadeiro,
porém com ideia falsa sobre a realidade.
Assim, não há que se falar em inexistência do crime por
impossibilidade de o documento falso ludibriar a Administração, pois a informação
que nele constava poderia ser por ela checada.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
13/15
Ressalta-se que a declaração em questão é um documento gerado pelo
SICAF, ou seja, sua legitimidade, a princípio, é respaldada pelo sistema, que não é
infalível quanto à honestidade daqueles que o acessam, tanto que há ressalva de
que a declaração firmada deve observar os ditames legais.
Nesse mote, a falsificação não era de imediata constatação aos olhos
dos responsáveis pelo pregão, sendo potencialmente apta a atingir a finalidade que
buscava o ora Apelante com sua apresentação. Tanto é assim que foi
necessária averiguação posterior à homologação para confirmação do falso
ideológico.
Em face de todo o exposto, por estarem demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela DPU, é
medida que se impõe a manutenção da condenação.
Já o MPM, em Razões Recursais, pugna pelo aumento da pena-base
para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com a incidência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes desfavoráveis e não
demonstração de arrependimento), nos termos do art. 69 do CPM.
Ora, em que pese a gravidade da conduta, não há demonstração
inequívoca de que a conduta do Réu representa insensibilidade ou indiferença em
relação ao resultado do crime perpetrado. Portanto, não há provas claras de que ele
não esteja arrependido de seu agir doloso, o que impede a exasperação da pena-base
por tal motivo.
Quanto aos possíveis antecedentes desfavoráveis, destaco que
tal avaliação deve ser feita sob a ótica do Princípio Constitucional da Não-
Culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Tal princípio garante que não podem ser tidas como elementos
evidenciadores de maus antecedentes as Ações Penais que resultaram em sentenças
extintivas de punibilidade, bem como os Inquéritos Policiais ou processos em
andamento.
Portanto, o fato de o ora Apelante responder a outros processos não
denota, taxativamente, que a circunstância judicial relativa aos antecedentes lhe
seja desfavorável, pois não houve o julgamento do mérito de tais processos,
porquanto há a possibilidade de juízo absolutório.
Esse é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
14/15
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA PENAL - RECONHECIMENTO, PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS
POLICIAIS EM CURSO, DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E DE
ABSOLVIÇÕES LEGITIMA A FORMULAÇÃO, CONTRA O SENTENCIADO,
DE JUÍZO NEGATIVO DE MAUS ANTECEDENTES – CONSEQÜENTE
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO
POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF,
ART. 5º, LVII) – CONSEQÜENTE REDUÇÃO DA PENA AO SEU MÍNIMO
LEGAL – RESTABELECIMENTO, QUANTO A ESSE FUNDAMENTO, DA
CORRETÍSSIMA SENTENÇA PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA – PEDIDO DEFERIDO. - A mera sujeição de alguém a simples
investigações policiais (arquivadas ou não) ou a persecuções criminais ainda em
curso não basta, só por si - ante a inexistência, em tais situações, de condenação
penal transitada em julgado -, para justificar o reconhecimento de que o réu não
possui bons antecedentes. Somente a condenação penal transitada em julgado
pode justificar a exacerbação da pena, pois, com o trânsito em julgado,
descaracteriza-se a presunção “juris tantum” de inocência do réu, que passa,
então, a ostentar o “status” jurídico-penal de condenado, com todas as
conseqüências legais daí decorrentes. Precedentes. Doutrina. - A presunção
constitucional de inocência no vigente ordenamento positivo brasileiro. A evolução
histórica desse direito fundamental titularizado por qualquer pessoa,
independentemente da natureza do crime pelo qual venha a ser condenada. O
“status quaestionis” no direito internacional: proteção no âmbito regional e no
plano global. Presunção de inocência: direito fundamental do indivíduo e limitação
ao poder do Estado (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
Doutrina. Precedentes (STF).
(HC 97665, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
04/05/2010, DJe-119 de 22/6/2011). (Grifos nossos)
Registra-se, ainda, que, em consonância com o julgado supra, o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 444, que preconiza: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
Frisa-se que resta incontestável o prudente arbítrio do Juiz Federal da
Justiça Militar União quanto à apreciação das circunstâncias favoráveis ou
desfavoráveis para fixação da pena-base, bem como das atenuantes e agravantes e
das causas especiais de aumento ou de diminuição.
Desse modo, não há respaldo para reparo na dosimetria da pena.
Em face de todo exposto, por estarem demonstradas a autoria e a
materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela DPU e pelo
MPM, é medida que se impõe a manutenção da condenação nos exatos termos da
Sentença a quo.
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:12
:: 40001350041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
15/15
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Apelos
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350041v14
e do código CRC 7a7c0408.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 16:41:1
7000475-72.2022.7.00.0000
40001350041 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR